Tribunal: TJSP
Processo: 2257408-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Substituição de perito judicial - Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Art. 1.015 do Código de Processo Civil em vigor – Mitigação à taxatividade (Tema 988 STJ) – Não aplicação ao caso - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257408-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante GERSON
RODRIGUES DE ALMEIDA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257408-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2257408-33.2020.8.26.0000 – Assis.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Gerson Rodrigues de Almeida.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz André Luiz Damasceno Castro Leite.
Voto no 37.229.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Substituição de perito
judicial - Interposição de agravo de instrumento

Inadmissibilidade Art. 1.015 do Código de Processo Civil
em vigor Mitigação à taxatividade (Tema 988 STJ) Não
aplicação ao caso - Recurso não conhecido.
1 - Agravo de instrumento interposto por Gerson
Rodrigues de Almeida visando a reforma da r. decisão trasladada a fls.
180/181 que, nos autos da ação promovida em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, indeferiu a substituição da perita judicial.
Recurso
tempestivo
e
que
prescinde,
para
julgamento, das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.017
e incisos).
2 Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias previstas no artigo 1.015, incisos e parágrafo único do Código
de Processo Civil em vigor.
A decisão agravada que indeferiu a substituição
da perita judicial não está elencada no rol do referido dispositivo, não se
admitindo, pois, que seja desafiada por meio de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257408-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O rol do artigo 1.015 é taxativo. Neste sentido: - “O
rol deste art. 1015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está
listada, não cabe” ( in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 47a edição, Saraiva, página 933, nota 1a ao
artigo 1.015, do CPC - destacado).
Aliás, em casos semelhantes ao dos autos já
decidiram as Câmaras Especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: -
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Substituição de
perito - Indeferimento - Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 - Tema 988 do STJ -
Inaplicabilidade na espécie, porque não verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de
apelação. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (Agravo de
Instrumento no 2262809-47.2019.8.26.0000, DJ 29.09.2020, Rel.
Des. Antonio Moliterno).
Ainda:-
“Agravo de Instrumento Benefício Acidentário
Trabalhador
Apontamento quanto à necessidade de
substituição do médico nomeado Despacho de mero expediente
Rol taxativo do artigo 1.015 do CPC Recurso não conhecido”
(Agravo de Instrumento no 2016183-17.2020.8.26.0000, DJ
24.07.2020, Rel. Des. Ricardo Graccho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257408-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Também: -
“Agravo de instrumento Acidente do Trabalho
Irresignação contra decisão que indeferiu pedido de substituição
de perito Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art.
1.015 do CPC Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp
1.696.96/MT Tema 988 Impossibilidade da interposição do
agravo, eis que não verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação -
Ausência de previsão legal que se constitui em óbice insuperável
ao conhecimento do agravo Recurso não conhecido” (Agravo de
Instrumento no 2121002-05.2020.8.26.0000, DJ 1o.07.2020, Rel.
Des. João Antunes dos Santos Neto).
Mais: -
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Processual civil
- Substituição do perito nomeado pelo juízo de primeiro grau -
Decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo
1.015 do Código de Processo Civil - Rol taxativo -. As decisões
judiciais que versem a respeito de designação de perícia judicial
não admitem a apreciação por meio de agravo de instrumento,
pois não contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do C.P.C.
Contudo, diante do não cabimento do agravo de instrumento, a
questão não estará coberta pela preclusão, podendo ser
suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta ou
nas contrarrazões. Inteligência do art. 1.009, § 1o, do C.P.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257408-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Decisão mantida - Agravo de instrumento não conhecido, com
observação”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2278187-43.2019.8.26.0000, DJ 11.02.2020, Rel. Des. Antonio
Tadeu Otoni).
De se registrar, também, que no caso em exame,
não se aplica a mitigação à taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC/2015,
prevista pelo Tema 988 do Col. STJ.
Afinal, não se vislumbra urgência na apreciação da
matéria que poderá ser arguida como preliminar de eventual recurso de
apelação interposto nos autos principais, após a prolação de sentença que
julga o mérito da ação (CPC, art. 1009, § 1o).
Ademais, de se pontuar que o magistrado é o
destinatário da prova, cabendo a ele a condução do processo e a avaliação
sobre eventual necessidade de conversão do julgamento em diligência ou
substituição do perito, caso a prova técnica efetivada não se mostre a
contento para o escorreito deslinde do feito.
3 - Daí porque, ante o exposto, não conheço do
recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)